Tribunal: TJMT
Processo: 0001101-10.2006.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001101-10.2006.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CERAMICA JUINA LTDA - ME - CNPJ: 03.227.543/0001-34 (APELADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.45
0.508-96 (ADVOGADO), SARAH ARMELIATO - CPF: 024.940.571-75 (ADVOGADO), AUGUSTO TAVARES DA CRUZ - CPF: 903.891.741-49 (APELADO), NILTON JUSTINO DE MORAES - CPF: 362.339.431-91 (APELADO), CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ - CPF: 393.870.031-91 (APELADO), AUGUSTO TAVARES DA CRUZ - CPF: 903.891.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA JUSTINA DE MORAES CRUZ - CPF: 393.870.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JUSTINO DE MORAES - CPF: 362.339.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – Resp 504631/PR Rela. Desa. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006).

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, M.M. Cristiane Padim Silva, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
CERAMICA JUINA LTDA-ME
, que homologou o acordo feito entre as partes, e por consequência julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma que somente houve um parcelamento da dívida mas não acordo para ensejar a extinção do feito.

Assevera que somente a quitação da totalidade da dívida permite a extinção do feito.

Ao final, pugna pela anulação da sentença. (Id. 13549968)

Contrarrazões pelo apelado ( Id. 13553969)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a sentença proferida pela magistrada a quo, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III , do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou, em 23/05/2006, Ação de Execução Fiscal em desfavor de
CERAMICA JUINA LTDA-ME
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 62.985,42
(sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), inscrito na
CDA no 000656/06
.

Com efeito, a controvérsia reside na possibilidade de extinção da execução fiscal ante o parcelamento do débito.

Pois bem, em execução fiscal a extinção do feito deve ocorrer quando, a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção da dívida, o credor renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente, conforme se denota do artigo 924 do CPC.

In casu
, a executada informou acordo entabulado entre as partes e pediu pela extinção do feito, sendo juntado termo de confissão de débito e parcelamento. (Id. 13549970)

Nessa situação, tem-se que conforme estabelece o parágrafo VI, do artigo 151 do CTN, os autos devem ser suspensos e não extintos como ocorreu, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal.
3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – Resp 504631/PR Rela. Desa. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006).

No mesmo sentido vem se manifestado este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa
. (N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 30/1/2019).(N.U 0004143-40.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.
(N.U 0008748-10.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.
(AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

(N.U 0001082-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Partindo dessas premissas, não poderia a magistrada
a quo
extinguir o feito, mormente porque o parcelamento do crédito tributário tem o efeito de suspender a sua exigibilidade nos termos do art. 151, VI do CTN.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o pagamento integral do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021